Tribunal: TJDFT
Processo: 0727995-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. DEMAIS CANDIDATOS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. CONDIÇÃO NEGRA. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CONSTATAÇÃO. NOME NO ROL DOS APROVADOS. INCLUSÃO.
1. A revisão da classificação do candidato ao cargo público em razão da condição negra não impacta na esfera jurídica dos demais candidatos a ponto de justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que os concorrentes ostentam mera expectativa de direito à nomeação.
2. O parecer da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade quando comprovado pelo candidato o atendimento das características fenotípicas, inclusive em outra ação judicial.
3. Acolhe-se o pedido de inclusão do nome do impetrante na lista dos aprovados na condição de candidato negro quando a própria entidade gestora do concurso já verificou presentes os requisitos para figurar entre os aprovados.
4. Concedida a segurança. Agravo interno julgado prejudicado.